Tribunal: TJDFT
Processo: 0701977-33.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701977-33.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: MARIA DO SOCORRO GONCALVES DE ROMA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência submeteu o recurso especial à apreciação do STJ, nos termos do artigo 1.041 do CPC, e sobrestou o recurso extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 16871059). O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), afetado para a uniformização do entendimento acerca do “pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 21620603). Assim, remetam-se os autos ao SERECO para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031